Tribunal: STF
Processo: AI 435929
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. SERVENTIA OFICIALIZADA. PROVENTOS. QUINTOS INCORPORADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280, 282, 283 E 356/STF. 


1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise da legislação estadual que serviu para enquadrar titular de serventia como servidor público. Situação que impede o manejo do recurso extraordinário (Súmula 280/STF). 




2. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido, nem houve interposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 




3. O acórdão impugnado adotou fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do julgado, de modo que o recurso é incabível (Súmula 283/STF). 




4. Agravo regimental desprovido.